Tribunal: TJES
Processo: 5005112-52.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005112-52.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUISMAR DOS SANTOS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005112-52.2022.8.08.0014

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: LUISMAR DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUISMAR DOS SANTOS
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, aduzindo o requerente que: a) é titular do perfil @luismar_gigante na rede social Instagram; b) em 19/01/2022 terceiros invadiram sua conta e passaram a realizar anúncios com vendas de produtos, vitimando terceiros; c) não foi possível recuperar sua conta até o momento. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que seja recuperado o acesso às atividades em seu perfil. No mérito, busca a confirmação da tutela, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O requerido ofertou defesa no (ID. 4428599), pontuando que: a) os Termos de Uso do serviço Instagram preveem que a responsabilidade pela segurança da senha e demais informações são do respectivo usuário e não do serviço Instagram; b) a responsabilidade pela segurança da conta e da senha é de cada usuário, que não deverá compartilhar sua senha e dados pessoais, deixar alguém acessar sua conta ou fazer qualquer outra coisa que possa comprometer a segurança. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4428607), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA) a pagar à parte autora (LUISMAR DOS SANTOS) a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

CONDENO
o réu, ainda, à obrigação de fazer, para que restabeleça o acesso do autor ao perfil @luismar_gigante, cabendo ao promovente prestar todas as informações solicitadas pelo provedor para viabilizar o cumprimento da medida.

Fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para o cumprimento da condenação obrigacional, limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Fica o autor desde já alertado de que a multa diária não será contabilizada enquanto o titular do perfil não fornecer as informações reclamadas pelo requerido para o cumprimento da medida.”

Irresignado, o requerido
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado (ID. 4428618). Em suas razões, sustenta que a conta do Recorrido já encontra-se em sua posse e que ela não possui indícios de invasão, em contrapartida, aduz que, se houve invasão, esta não se deu por sua culpa, uma vez que a responsabilidade pela segurança da senha e demais informações pessoais tais como código de verificação da conta é do respectivo usuário e não do serviço Instagram. Ademais, aduz ausência de falha na prestação de serviço, excludente de responsabilidade, uma vez que a alegada invasão se deu por terceiros não relacionados à Recorrente, sendo, portanto, descabido o pleito indenizatório em face desta. Por tais fundamentos pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID. 4428625), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, em que pese a alegação da parte Recorrente de que a conta do Recorrido já se encontra em sua posse, não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar tal alegação.

Ademais, em que pese a Recorrente argumente que o fato se deu por ato de terceiro, não tendo ocorrido por sua culpa e, portanto, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade, entendo que restou demonstrado nos autos a falha na segurança dos serviços prestados pela Recorrente ao permitir o ‘hackeamento’ da conta do Recorrido, não tendo a Requerida demonstrado que a ação de terceiros decorreu de ação ou omissão da parte autora.

Nesse sentido, entendo que a Requerida não demonstrou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O caput do art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por sua vez, o seu §1º dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

Ademais, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, previsto nos arts. 4º, caput e V, e 8º, do CDC. Assim, a Requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, restou configurada falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), impondo-se a condenação à indenização pelos danos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)